Tribunal: TJDFT
Processo: 0716971-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716971-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0715305-81.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de diligências patrimoniais em nome do cônjuge do executado, por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD. Em suas razões, ID no. 71320838, o agravante afirma que após diversas tentativas de localização de bens não obteve êxito na satisfação do crédito. Alega que embora a esposa do executado não integre formalmente o polo passivo do feito, é plenamente legítima a investigação patrimonial de bens comunicáveis, inclusive registrado em seu nome, pois tais bens podem responder pela dívida contraída pelo cônjuge durante a constância do matrimônio, nos termos do artigo 1.666 do Código Civil. Ressalta que a consulta de bens e ativos em nome do cônjuge do executado é perfeitamente possível, desde que respeitada a sua cota-parte referente aos bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento. Afirma que a fumaça do bom direito se encontra evidenciada, pois a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Aduz que o perigo de dano está no fato de que o processo será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja deferida a pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do cônjuge do executado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do cônjuge do executado. Preparo regular (ID n°. 71320841). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Inicialmente, convém destacar que o cumprimento de sentença deve obedecer aos parâmetros estabelecidos na fase de conhecimento, conforme dispõem os artigos 506 e 513, §5o, ambos do CPC. Assim, como consta na própria decisão agravada, não se vislumbra a possibilidade de a constrição recair sobre os bens da esposa do executado, a qual não integrou a lide na fase de conhecimento. Ademais, embora o artigo 1.664 do Código Civil estabeleça que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, não há nos autos, até o momento, prova de que a dívida exequenda foi convertida em benefício da entidade familiar. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador